Tribunal: TJBA
Processo: 8032440-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032440-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

AGRAVADO: OAS ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO APÓS INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR/CONTRATAR COM A EMBASA
. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE, APESAR DE ASSEGURAR A CIÊNCIA E OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO, NÃO FEZ REFERÊNCIA AOS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA EMPRESA RECORRIDA. CERCEAMENTO DA POSSIBILIDADE DE INFLUENCIAR NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. POSSÍVEL INOBSERVÂNCIA AO DIREITO AO CONTRADITÓRIO EM SEU ASPECTO SUBSTANCIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS PELA PARTE RECORRIDA
. MANTIDA A DECISÃO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA RESOLUÇÃO QUE APLICOU A PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Compulsando-se os autos, observa-se que a controvérsia reside, em síntese, na discussão sobre a suficiência jurídica de observância da ordem dos atos procedimentais - inclusive a ciência e oportunidade de manifestação - para a validade da penalidade imposta no âmbito de processo administrativo sancionatório.

2. Partindo do pressuposto que a pretensão Recursal consiste em insurgência contra uma decisão que apreciou pedido de tutela provisória de urgência, a análise do pleito de reforma deve passar pelo crivo do art. 300 do Código de Processo Civil. Como consabido, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração inequívoca de dois requisitos cumulativos, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo da demora (dano ou risco ao resultado útil do processo), na forma do art. 300, caput, do Código de Processo Civil.

3.

Nesse sentido, sendo a relação jurídica mantida entre as partes de natureza contratual é possível concluir que confere certo grau de estabilidade à esfera jurídica do particular, ao tempo em que recai como contrapartida sobre o Poder Público, em caso de rescisão, o encargo de observância às exigências de demonstração,
in concreto
e contemporânea ao ato rescisório, de motivação congruente com a primazia do interesse público e de instauração de prévio processo administrativo com respeito às garantias de contraditório e ampla defesa. Tal entendimento encontra arrimo no dispositivo utilizado pela própria Administração Pública para fundamentar a rescisão unilateral. É que o art. 78 da Lei 8.666/93, em seu parágrafo único, determina que a rescisão contratual ocorra apenas no caso de asseguramento do contraditório e ampla defesa. De igual modo dispõe o art. 33, da Lei Estadual 12.209/2011 que “
a Administração emitirá decisão motivada nos processos administrativos, bem como sobre solicitações ou reclamações, indicando de forma clara e precisa os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão
.”

4.
Partindo do pressuposto que o regime jurídico-administrativo é regido pela baliza da legalidade estrita, a exegese do art. 2º da Lei n. 8.666/93 permite concluir que foi estabelecida a exigência de licitação apenas para as concessões e permissões, estando excluída do seu âmbito de eficácia, portanto, a autorização de uso, a dizer, o deferimento da autorização de uso não exige licitação.

5. Conquanto para o deferimento da autorização de uso expedida com prazo determinado seja igualmente preservado o caráter discricionário inerente à sua natureza e, por isso mesmo, presumido o interesse público, ensina Hely Lopes Meirelles que, por outro lado, para fins de revogação, a autorização de uso expedida com prazo determinado tem desnaturada a sua característica de ato unilateral, precário e discricionário, ao tempo em que assume caráter contratual, conferindo certo grau de estabilidade à esfera jurídica do particular que passou a adquirir direito subjetivo à delegação até o termo final fixado, ao tempo em que recai como contrapartida sobre o Poder Público, em caso de necessidade de revogação, o encargo de observância às exigências de demonstração,
in concreto
e contemporânea ao ato revocatório, de motivação congruente com a primazia do interesse público e de instauração de prévio processo administrativo com respeito às garantias de contraditório e ampla defesa.

6.
Por outro lado, em se tratando de processo administrativo, dispõe o art. 5º, LV, da CRFB que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”. Nessa linha de intelecção, o direito ao contraditório é composto por três aspectos capazes de identificar a sua efetiva concretização, consistentes na i) ciência (formal); ii) e oportunidade de manifestação (formal); iii) possibilidade de influenciar na decisão (substancial).

7.
Partindo das premissas estabelecidas, compulsando-se os autos, é possível inferir que, conquanto o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça tenha ressaltado a observância da ordem da prática dos atos procedimentais estabelecidos pelos arts. 113 e ss. da Lei Estadual n. 12.209/2011, a documentação acostada aos autos de origem pela parte Agravada, em especial o RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE FALTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 460013206/2018 e o PARECER JURÍDICO Nº 1.370/2023/PPJS (ID n. 434872076 e ID n. 434872072 - autos de origem) demonstra, de plano e em caráter liminar, que a parte Agravante, apesar de ter assegurado à parte Agravada a ciência e oportunidade de manifestação (ID n. 434872074 e ID n. 434872075 - autos de origem), a princípio não comprova a concretização do direito ao contraditório em sua plenitude ante a ausência de demonstração da possibilidade de influenciar substancial e efetivamente na decisão administrativa, uma vez que os Relatório e Parecer Jurídico que embasaram a penalidade administrativa (multa e sanção de suspensão temporária de participação em licitação) não fizeram referência aos argumentos suscitados pela parte Recorrida em nível de perfectibilizar um dos aspectos mais importantes do direito ao contraditório que qualifica a legitimidade do ato administrativo ao restar evidenciado que o conteúdo da sua manifestação não foi observado, ao menos expressamente, como elemento de convicção apto a influenciar no resultado alcançado pela decisão administrativa, situação jurídico-processual que indica uma possível eiva de ilegalidade e recomenda a análise jurídica mais aprofundada e minudente, razão por que, ao menos dos elementos que dos autos constam neste incipiente estágio processual, é forçoso reconhecer, quanto ao ponto, a presença de consistência probatória apta a consubstanciar a probabilidade do direito, na forma exigida pelo art. 300 do CPC.

8.
Em linha de desfecho, passando ao exame do requisito perigo de dano, observa-se que, no caso
sub judice
, constata-se que a análise da controvérsia no específico contexto processual possibilita concluir que, de fato, a demora na prestação jurisdicional permitiria, em tese, a manutenção de cenário em que a ação do Poder Público continuasse a produzir efeitos deletérios em prejuízo da subsistência da parte recorrida que já está em recuperação judicial com potencial risco de gerar consequências jurídicas irreversíveis, já que, considerando o lapso temporal inerente ao desenvolvimento da marcha processual em que a situação jurídica permaneceria irradiando seus reflexos até a cognição exauriente e a prolação de Sentença de mérito, não seria possível assegurar o
status quo ante
da situação jurídica tutelada, cujo perigo de dano se caracteriza em tal nível que se revela capaz de comprometer a eficácia final do processo e a própria efetividade do direito deduzido em juízo, impondo-se, nas circunstâncias, a reforma da decisão impugnada.

9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.
8032440-58.2024.8.05.0000
, tendo como parte Agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
, e como parte Agravada
OAS ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR